Tribunal: TJES
Processo: 0021082-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021082-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: MARIO LEAL SILVA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio relativo à lesão na coluna vertebral, nos termos do Tema 350 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio para a lesão na coluna vertebral impede o interesse de agir; (ii) verificar se houve inovação recursal por parte do INSS ao suscitar tal preliminar em sede de apelação; e (iii) determinar se seria possível aplicar a regra de transição do Tema 350 do STF ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o interesse processual, uma vez que a tese firmada no Tema 350 do STF exige apreciação administrativa da matéria de fato antes do controle judicial.

Inovação recursal não se configura em relação a matéria de ordem pública, como as condições da ação, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência do STJ.

A regra de transição estabelecida pelo Tema 350 do STF não se aplica a ações ajuizadas após 03/09/2014, sendo este o caso concreto, cujo ajuizamento ocorreu em 25/07/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo prévio em matéria de fato não analisada pela Administração Pública inviabiliza o interesse de agir.

Matéria de ordem pública, como as condições da ação, pode ser arguida em qualquer fase processual.

A regra de transição do Tema 350 do STF aplica-se exclusivamente a ações ajuizadas até 03/09/2014.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV; STF, Tema 350; STJ, Tema 660.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014; STJ, REsp 1.369.834/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24/09/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MÁRIO LEAL SILVA
contra decisão monocrática de minha lavra que, com fulcro no artigo 932, V, “b”, deu provimento ao recurso do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, e acolheu a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo apelante/réu, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), julgando por conseguinte, prejudicado o recurso de Mário Leal Silva.

Sustenta o agravante que (i) a r. decisão monocrática não observou que a preliminar do INSS, de ausência de prévio requerimento administrativo, arguida em sede de recurso de apelação, seria preclusa, porquanto o INSS não formulou tal preliminar em sua peça contestatória, incorrendo em inovação recursal ao suscitar tal matéria em sede de apelação; (ii) afirma o interesse processual do autor – apesar do autor ter formulado requerimento administrativo para o CID R60 (dispnéia)- o INSS não reconheceu sua incapacidade laborativa, o que por si só já demonstra o interesse de agir; (iii) requer, na hipótese de ser exigido requerimento administrativo específico para a lesão na coluna, que o processo não seja extinto sem resolução do mérito – em cumprimento ao item 9 do tema nº 350 do c. STF, devendo os autos retornar à instância de origem, para que o autor dê entrada em novo requerimento administrativo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, o julgamento pretérito tratou-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, na qual acolhi a preliminar de ausência de interesse de agir em relação ao benefício previdenciário postulado, considerando a inexistência de prévio requerimento administrativo para a lesão na coluna vertebral.

Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 350
, a exigência de prévio requerimento administrativo é condição necessária para a caracterização do
interesse processual,
salvo as hipóteses de dispensa expressamente previstas.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que a patologia da coluna do agravante foi previamente submetida à análise administrativa.

Importa destacar que a sentença de primeiro grau, ao conceder o benefício com fundamento em matéria de fato ainda não levada ao crivo do INSS, violou a tese fixada no
Tema 350 do STF
e no
Tema 660 do STJ
.

Tais precedentes são claros ao dispor que a análise judicial deve se restringir a situações previamente apreciadas pela autarquia, salvo nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido. Vejamos:

“Trata-se de ação acidentária movida por Mario Leal (também apelante) alegando que exerceu a função de mecânico (operador de manutenção mecânica e técnico de manutenção), no período de 04/09/2002 a 19/05/2016, e em razão de suas atividades laborativas, desenvolveu problemas de saúde em seu pulmão, coluna e aparelho auditivo.

Narrou em sua exordial que afastou-se do trabalho em gozo de auxílio-doença comum por um mês e 19 dias (de 16/08/2008 a 05/10/2008). Contudo, por entender que ainda se encontra com a sua capacidade laborativa comprometida, postulou em juízo pelo reconhecimento do nexo causal e condenação da autarquia previdenciária ao pagamento dos benefícios previdenciários de natureza acidentárias.

A sentença recorrida, ao analisar o mérito da causa, acolheu parcialmente o pleito autoral para conceder ao autor o benefício do auxílio-acidente. Compreendeu o julgador a quo o laudo pericial foi conclusivo em relação ao quadro clínico do autor, reconhecendo que o requerente “
é portador de alterações da coluna vertebral e hipertensão arterial”
, que não o incapacitam para o seu trabalho atual de inspetor de equipamento”, mas implicam em maior esforço para o desempenho da atividade habitual de mecânico de manutenção, função para qual estava segurado pela previdência social e causa de pedir da presente demanda.

Entendeu que a parte satisfez os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, como nexo causal demonstrado entre a lesão decorrente das alterações em sua coluna vertebral (tão somente) e as atividades desempenhadas ao longo dos anos.

Ocorre que, quando do estabelecimento do termo inicial do auxílio-acidente, verificou o julgador de piso que o autor nunca se afastou do trabalho em gozo de auxílio-doença em razão da patologia na coluna vertebral, a qual possui nexo causal com o seu trabalho, bem como,
in litteris,
“
nunca requereu administrativamente auxílio-doença pela lesão na coluna, sendo que o último requerimento administrativo teve como fato gerador Dispneia (CID – R060), fl. 82
”.

Assim, estabeleceu o termo a quo do auxílio-acidente a data da citação válida.

Faço essa introdução para afirmar que merece acolhida a apelação da autarquia que suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir do requerente, por ausência de prévio requerimento administrativo do pleito autoral acolhido, conforme tese firmada em Recurso Extraordinário julgado sob repercussão geral por nossa Corte Suprema.

A sentença ora combatida, ao conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor, embora tenha reconhecido que o requerente nunca requereu administrativamente auxílio-doença pela lesão na coluna, acabou por violar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 350 de Repercussão Geral, ao qual aderiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo nº 660. Vejamos:

TEMA Nº 350/ STF:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir,
é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014),
sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TEMA 660/ STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE.

CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240/MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC.

(REsp n. 1.369.834/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/9/2014, DJe de 2/12/2014.)

A jurisprudência das Cortes Superiores é clara ao estabelecer a necessidade de prévio requerimento administrativo para situações que envolvam a análise de matéria fática ainda não submetida ao conhecimento da Administração Pública.

No caso concreto, o autor ajuizou a presente demanda narrando sofrer três doenças / lesões que alegou serem ocupacionais: (1)
uma pulmonar
(“bolha enfisematosa no pulmão direito”)
, desde 2006, tendo realizado cirurgia em 2008; (2)
lesões diversas na coluna
, desde 2010; (3)
perda auditiva
, sem especificação da data de início.

Todavia, somente a doença pulmonar foi levada, previamente, ao crivo da autarquia previdenciária.

Observando os autos, constato a existência de três requerimentos administrativos de auxílio-doença formulados pelo requerente (o NB 5317116763, o NB 5354382730 e o NB 6248740554). Todavia, TODOS tratam-se de auxílio-doença requeridos em decorrência da doença ou lesão pulmonar do requerente:

- NB 5317116763 – auxílio doença comum (n 31), concedido administrativamente de 16.08.2008 a 05.10.2008, em decorrência de, ipsis litteris, “incapacidade laborativa pós-pleurodese”. Relata a perícia da autarquia à fl. 79 o seguinte: “Segurado com quadro de lesão bolhosa em pulmão direito com evolução desde julho de 2008 e traz laudo de pneumologista CRM-2190 de 16.08.2008, referindo realização de pleurodese e necessidade de repouso”. Posteriormente cessado.

- NB 5354382730 – auxílio doença comum (n 31), concedido administrativamente de 30/04/2009 a 31/08/2009, em decorrência de, ipsis litteris, “Indicação de fisioterapia respiratória reabilitatória pós-cirúrgica em pulmão direito. Vai fazer espirometria”. Relata a perícia da autarquia à fl. 81/82 o seguinte: “Segurado com histórico de realização de cirurgia pulmonar em agosto de 2008 para retirada de bolha no lobo superior de pulmão direito. Refere que em final de 2009 retornou ao trabalho porém teve piora clínica com dispneia aos esforços. Traz laudo de pneumologista CRM 2190 de 19/05/2009 referindo que o paciente tem restrição para atividades braçais pesadas. Traz IC de tórax de 24/03/2009-CRM 1964 referindo alterações parenquimentosas cicatriciais com redução volumétrica lobar e retração cissural em pulmão direito”. Posteriormente cessado.

- NB 6248740554 – pedido de auxílio doença comum (n 31) em 19.09.2018,
indeferido
administrativamente (fl.86) ao seguinte fundamento: “exame físico não incapacitante”. Solicitação: “segurado mecânico de manutenção desvinculado relata teve embolia pulmonar em 2008.
Relata episódios de dispneia noturno episódicos. Sem exames de imagem e relatório medico inéditos”
.

De acordo com o Tema 350, não há “ameaça ou lesão a direito” antes da apreciação e do indeferimento do benefício pelo INSS. Não há, portanto, interesse de agir antes do indeferimento, pois ausente a necessidade da tutela jurisdicional.

Ao decidir dessa forma, o STF assentou que a pretensão do segurado deve, primeiro, ser apreciada e denegada pelo INSS, para que, só então, possa vir a ser desafiada judicialmente. É preciso que haja uma ação (ou omissão) administrativa prévia sobre a qual recairá o controle judicial.

Se a pretensão do segurado depende da
análise da matéria de fato alheia ao conhecimento do INSS
, cabe a este levar os fatos ao conhecimento da autarquia. Somente no caso de indeferimento dessa postulação surgirá o interesse de agir.

No presente caso, a sentença acolheu o pedido autoral, deferindo o benefício previdenciário postulado, exclusivamente, em relação a doença ou lesão que não foi previamente apreciada pela autarquia, em inobservância a ausência de interesse processual, um dos pressupostos processuais essenciais para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme preceitua o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.” Grifado.

Não prospera, ainda, a alegação de inovação recursal por parte do INSS, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, e como já havia deixado registrado na decisão ora impugnada, in verbis:

“
E
sclareço
ainda que,
não há se excogitar de inovação recursal da autarquia, porquanto se trata de matéria de ordem pública.
Nesse sentido, cito:

“(...). 1. O acórdão recorrido incorreu em efetiva violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o ente estadual suscitou omissão atinente à ausência de interesse de agir do contribuinte, visto que este teria aderido a programa de parcelamento.
2.
O Tribunal deixou de analisar o tema suscitado por entender que a matéria estaria preclusa, pois configuraria inovação recursal

vedada pelo princípio do tantum devolutum quantum apelatum. 3. Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a matéria relativa às condições da ação - legitimidade, interesse processual (interesse de agir) e possibilidade jurídica do pedido -, por configurarem matéria de ordem pública, comportam apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando, portanto, sujeitas à preclusão.
(...)”
. (AgRg no REsp n. 1.444.360/SE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 22/5/2014.).

Dessa forma, a ausência de interesse de agir se configura, uma vez que a sentença deferiu benefício com amparo em matéria fática não levada ao prévio conhecimento da Administração, em violação à tese fixada no referido Tema 350, bem como, a tese firmada no Tema 660/STJ.” Grifado

Por fim, o pedido subsidiário do agravante para que o processo não seja extinto sem resolução do mérito, com retorno à instância de origem para dar entrada em novo requerimento administrativo, não merece acolhida. Tal pretensão busca fundamentar-se no item “9” (rectius: item 7) do
Tema 350 do STF
, porém não se aplica ao caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu no
Tema 350
que o procedimento de sobrestamento e intimação do autor para a formulação de requerimento administrativo aplica-se exclusivamente às ações ajuizadas
até 03/09/2014
, data do julgamento do tema de repercussão geral. O presente processo foi proposto em
25/07/2018
, muito após a data limite fixada, o que impede a aplicação da regra de transição prevista nos itens 6, 7 e 8 do referido Tema, como também havia explicado na decisão agravada. Vejamos:

Tema 350 – STF:

(...)

6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014),
sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7.
Nas ações sobrestadas
, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. (...)”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(...)

Inclusive, ainda que o INSS tenha apresentado contestação de mérito, não se verifica o interesse de agir pela resistência à pretensão deduzida, porquanto a regra de transição estabelecida pelo STF, no julgamento do Tema 350 (RE 631.240/MG – RG), aplica-se exclusivamente às ações ajuizadas até a data de conclusão daquele julgamento, que ocorreu em 3/9/2014. A Ação em questão foi proposta em 25.07.2018, estando fora do limite temporal estabelecido pela Corte Suprema. No mesmo sentido ora proposto, cito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 995/STJ E TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial do INSS, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em face da não observância do prévio requerimento administrativo com toda a matéria fática ainda não submetida ao conhecimento da Administração Pública. 2. A agravante sustenta a existência de interesse processual, argumentando que o pedido de reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) já constava no pedido administrativo e foi deferido judicialmente, marcando a data de início do benefício para quando os requisitos foram cumpridos. 3. O entendimento firmado no Tema 995 do STJ, sob o rito dos Recursos Especiais repetitivos, estabelece ser possível a reafirmar a DER diante de fato superveniente à ação, desde que haja pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, delineando-se o interesse de agir somente após o indeferimento administrativo da pretensão. 5.
Verifica-se que a demanda não se enquadra nos parâmetros fixados pelo Tema 995 do STJ e pelo Tema 350 da Repercussão Geral do STF, configurando-se a ausência de interesse de agir, uma vez que o requerimento administrativo não abarcou a matéria fática posteriormente levada a juízo.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.085.972/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 10/6/2024.).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA RMI DO BENEFÍCIO PARA INCLUIR A DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG. REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO.
1. A decisão desta Corte que deu provimento ao recurso especial do segurado para reconhecer a prescindibilidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de revisão de benefício previdenciário encontra-se em dissonância com a orientação pacificada pela Suprema Corte, no julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito da repercussão geral de que a pretensão de revisão de benefício previdenciário, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, como no caso. 2. In casu, o segurado pretende o cômputo dos salários de contribuição reconhecidos nos autos de reclamatória trabalhista movida contra ex-empregador, o que depende da apresentação de nova relação dos salários de contribuição que serão utilizados para o cálculo da nova renda mensal inicial do benefício, motivo pelo qual a presente situação se enquadra na ressalva de que a matéria de fato precisa ser levada, primeiramente, ao conhecimento da Administração. 3. Impõe-se, portanto, a adequação do julgado do STJ à orientação jurisprudencial acima fixada. 4. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do novo CPC, nego provimento ao recurso especial do segurado, quanto a este ponto. (REsp n. 1.137.447/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017.)
APELAÇÃO. Ação acidentária contra o INSS.
Prévio requerimento administrativo. Necessidade, para demonstrar o interesse de agir da autora. Ação proposta quinze anos após a cessação do auxílio-doença. Evolução clínica do quadro existente à época da alta médica que constitui matéria fática ainda não levada ao conhecimento da Administração.
Tema 350 de Repercussão Geral no STF (RE 631.240). Precedentes da 17ª Câmara de Direito Público do TJSP. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1008515-08.2024.8.26.0053; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 03/07/2024; Data de Registro: 03/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELACIONADA A ACIDENTE DO TRABALHO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS (STF, tema de repercussão geral 350, RE 631.240/MG). - Se verificada a ausência de interesse processual, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). (TJMG- Apelação Cível 1.0000.24.050181-7/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/06/2024, publicação da súmula em 21/06/2024)

Dessa forma, a ausência de interesse de agir se configurou, uma vez que a sentença deferiu benefício com amparo em matéria fática não levada ao prévio conhecimento da Administração, em violação à tese fixada no referido Tema 350, bem como, a tese firmada no Tema 660/STJ.

Como também esclareci na decisão impugnada, embora também tenha postulado o autor pelo reconhecimento dos requisitos ensejadores do benefício previdenciário de natureza acidentária em razão de sua lesão pulmonar, esta sim, previamente analisada e indeferida pela autarquia em 2008, 2009 e 2018, na sentença não houve reconhecimento de que se trata de doença ocupacional - com nexo de causalidade-, tampouco incapacitante, não sendo o benefício acolhido em razão de tal doença.

Embora tenha o autor também recorrido da sentença, não impugnou o referido capítulo, ou seja, não houve devolução a este órgão ad quem a análise de tal matéria, havendo impugnação exclusiva do requerente quanto ao termo inicial do auxílio acidente deferido, matéria esta prejudicada, em razão de toda a fundamentação sufragada.

Portanto, deixo de exercer o juízo de retratação e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MÁRIO LEAL SILVA contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, V, “b”, deu provimento ao recurso do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e acolheu a preliminar de falta de interesse processual, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), julgando por conseguinte, prejudicado o recurso de Mário Leal Silva.

A eminente Relatora negou provimento ao recurso ressaltando que:

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que a patologia da coluna do agravante foi previamente submetida à análise administrativa.

Importa destacar que a sentença de primeiro grau, ao conceder o benefício com fundamento em matéria de fato ainda não levada ao crivo do INSS, violou a tese fixada no Tema 350 do STF e no Tema 660 do STJ.

Pedi vista dos autos e desde já adianto que acompanharei o voto da e. Relatora.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 350 (RE 631.240/MG), firmou entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários exige requerimento prévio à autarquia.

A tese do Tema n.º 350 ressalta que o prévio requerimento administrativo visa evitar a judicialização desnecessária de demandas passíveis de solução no âmbito administrativo.

Neste sentido os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXILIO ACIDENTE DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. TEMA 350/STJ. TEMA 660/STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. I - Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, ocorrida em 30/10/2015. Na sentença indeferiu-se a petição inicial, julgando o processo extinto sem a resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240/MG - Tema 350 de sua repercussão geral, fixou a tese de que é necessário demonstrar, nas ações previdenciárias, a existência de prévio requerimento administrativo, a fim de caracterizar o interesse de agir, condição para o ajuizamento da demanda judicial. III - Ato contínuo, em evolução jurisprudencial, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinhou sua jurisprudência ao entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do REsp. n. 1.369.834/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, correspondente ao Tema 660. IV - Por fim, afasta-se a aplicação do Tema 862 desta Corte, porque não se trata de prescrição para a propositura da ação, mas sim de ausência de prévio requerimento administrativo. V - Desta forma, a pretensão recursal destoa do entendimento firmado por esta Corte Superior em sede de recurso repetitivo, razão pela qual o recurso especial deve ser improvido. VI - Agravo interno improvido (STJ, AgInt no REsp n. 2.046.599/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária, cujo objeto era a concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença. A sentença fundamentou-se na ausência de interesse de agir, uma vez que não foi comprovado requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a necessidade de prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse processual em ações previdenciárias que busquem a concessão ou restabelecimento de benefícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo prévio, exceto em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, nos quais há presunção de resistência tácita do INSS. 4. No caso concreto, o benefício de auxílio-doença foi cessado em 2010, e a demanda judicial foi ajuizada em 2022, com lapso temporal superior a 12 anos. Nesse intervalo, não há prova de qualquer pedido administrativo atualizado, o que compromete a possibilidade de se analisar a situação de saúde do autor e verificar se ainda persiste a condição incapacitante. 5. A exigência de requerimento administrativo prévio é necessária para se caracterizar o interesse de agir, conforme a jurisprudência consolidada pelo STF. Em razão do extenso tempo transcorrido desde a cessação do benefício, não se aplica a exceção prevista para pedidos de restabelecimento. 6. Jurisprudência de outros Tribunais e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirmam que, em casos similares, a ausência de prévio requerimento administrativo recente resulta na extinção do processo por falta de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em ações previdenciárias que visam à concessão ou restabelecimento de benefício depende da comprovação de prévio requerimento administrativo, exceto em hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, desde que não haja necessidade de análise de fatos novos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJES, Apelação Cível nº 024180137861, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 21.01.2020 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0014201-91.2021.8.08.0024, Magistrado: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/11/2024).

Em resumo
, a ausência de prévio requerimento administrativo caracteriza falta de interesse processual para o ajuizamento de ação previdenciária.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o voto da e. Relatora.